Tribunal: TJSP
Processo: 1039109-48.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex – Sentença de procedência – Inconformismo dos embargantes quanto à incidência de capitalização de juros inferior a anual – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em vista a utilização de tais recursos para incremento da atividade produtiva (atividade econômica meio) – Taxa de juros

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex – Sentença de procedência – Inconformismo dos embargantes quanto à incidência de capitalização de juros inferior a anual – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, tendo em vista a utilização de tais recursos para incremento da atividade produtiva (atividade econômica meio) – Taxa de juros expressamente pactuada no empréstimo para capital de giro fácil global – Abusividade não configurada – Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" – Somente em situações excepcionais é que se admite a revisão das taxas de juros, conforme REsp no 1061.530/RS – Capitalização de juros admitida, desde que expressamente pactuada, em conformidade com o REsp no 1.251.331/RS – Previsão contratual expressa para incidência da capitalização mensal de juros – Aplicação da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Apesar de o laudo pericial constar equivocadamente, que a capitalização de juros não foi inferior à anual, a cláusula contratual r. mencionada dispõe expressamente que a capitalização de juros é mensal, portanto, inferior à anual, o que é admitido e não configura ilegalidade ou abusividade alguma – Expert que consignou que os valores pagos pela empesa devedora foram devidamente considerados na evolução do débito – Procedência da monitória que era mesmo de rigor – Sentença mantida – Recurso não provido.